Tribunal: TJDFT
Processo: 0707818-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTREM PERICULOSIDADE DOS PACIENTES. RÉUS PRIMÁRIOS. RESIDÊNCIA FIXA E ATIVIDADE LABORAL LÍCITA. MEDIDAS CAUTELARES MENOS GRAVOSAS. ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado visando à revogação da prisão preventiva decretada pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia do Distrito Federal e mantida pelo Juízo da 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, sob o argumento de ausência de fundamentação concreta para a medida extrema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a prisão preventiva dos pacientes se encontra devidamente fundamentada em elementos concretos que justifiquem a sua necessidade ou se há possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, conforme previsto no artigo 319 do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva, sendo medida excepcional, exige fundamentação concreta baseada nos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não sendo suficiente a mera gravidade abstrata do delito ou a quantidade de drogas apreendidas.

4. A decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes baseou-se exclusivamente na quantidade de entorpecentes apreendidos (362 gramas de maconha e 85 comprimidos de MDA) e na gravidade genérica do crime de tráfico de drogas, sem indicar elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública ou possibilidade de reiteração delitiva.
5. Se os pacientes são primários, possuem residência fixa, ocupação lícita e não há registros de ações penais em trâmite contra eles, circunstâncias que afastam a presunção de periculosidade e autorizam a aplicação de medidas cautelares alternativas, a ordem deve ser concedida.

6. A manutenção da prisão preventiva sem motivação idônea configura afronta ao princípio da proporcionalidade, pois a privação da liberdade antes do trânsito em julgado deve ocorrer apenas quando demonstrada sua real necessidade.

7. O Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça têm reconhecido a possibilidade de concessão de liberdade provisória com imposição de medidas cautelares diversas nos casos em que a prisão preventiva se baseia apenas na gravidade abstrata do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem concedida.